Tribunal: CARF
Processo: 13830.721355/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.721355/2011-76
ACÓRDÃO
2001-007.612 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALESSANDRO LEON DE DOMENICO SABELLA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial.
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do
Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo.
PAF.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
PATRONO
DO
RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.612 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721355/2011-76
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do presente recurso, somente em relação aos juros moratórios aplicados na conta
liquidação judicial, e na parte conhecida DAR-LHE PROVIMENTO, para determinar o recálculo do
imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, excluindo-se da base de
cálculo a parcela relativa aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Rodrigo Duarte Firmino (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 65/70):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto a pagar (0211) de R$ 8.391,48 e o imposto suplementar
(2904) no valor de R$1.038,28 relativos ao ano-calendário de 2008, em virtude da
omissão de rendimentos auferidos de reclamatória trabalhista e da
compensação de imposto retido na fonte tendo em vista os valores informados
em DIRF. A descrição dos fatos e o enquadramento legal se encontram na
notificação de lançamento.
O contribuinte, às fls. 04 a 11, impugna o lançamento, juntando documentos 12 a
25, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
- ajuizou reclamação trabalhista (no 1419-2001-101-15-00-3) contra o
Banco do Estado de São Paulo, atual Banco Santander (Brasil) S/A que
tramitou perante a 2a. Vara do Trabalho de Marília/SP, sendo que parte das
verbas recebidas são de cunho indenizatório;
- tributou seus rendimentos de acordo com os dados fornecidos da ação
judicial, portanto, não houve a omissão de rendimentos apurada pela
fiscalização;
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.612 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721355/2011-76
3
- discorda da tributação dos juros de mora tendo em vista o entendimento
do TST devido ao seu caráter indenizatório;
- a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente devem ser
tributados mês a mês, calculados de acordo com as tabelas e alíquotas a
que se referem;
- conforme documentos em anexo, restou definido pelo assistente de
cálculo do juízo que o imposto de renda a ser recolhido seria de R$
31.935,97, portanto, não há o que se falar de conduta omissiva imputada
ao contribuinte;
- de posse das declarações de rendimentos apresentadas, a autoridade
fiscal deveria desenvolver investigações quanto aos dados nela
apresentados e solicitar esclarecimentos ao contribuinte, não podendo
prosperar “motivações de conveniência ou de comodidade” para serem
desconsideradas as declarações do interessado, uma vez que atividade
administrativa.
Transcreve diversas ementas de decisões judiciais para corroborar seu
entendimento de que os juros pagos na ação judicial não são tributáveis na fonte
e nem na declaração. Requer, ao final, a insubsistência do lançamento.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso
Administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS – AÇÃO TRABALHISTA.
No ano-calendário em litígio, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o
imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS.
Os honorários advocatícios e periciais pagos pelo contribuinte devem ser
proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação judicial.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 28/07/2010, devem ser
declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário do
efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais rendimentos auferidos no
período.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.612 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721355/2011-76
4
Cientificado da decisão, em 10/02/2014 (fls. 75), o contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 11/03/2014, recurso voluntário (fls. 77/88), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, no sentido de que os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação
trabalhista devem ser tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores
e alíquotas, mês a mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o
montante global (regime de caixa), tendo obtido inclusive decisão judicial federal, ainda pendente
de trânsito em julgado, aguardando o julgamento do RE no 614.406/RS, neste sentido. Alega ainda
que não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre rendimentos
recebidos acumuladamente, dada sua natureza indenizatória. Cita jurisprudência judicial e
administrativa para justificar as pretensões recursais. Requer, ao final, a desconstituição/anulação
do lançamento fiscal guerreado.
Protesta ainda pela intimação dos patronos constituídos quanto à data da
realização da sessão de julgamento, visando a possibilidade de realização de sustentação oral, em
estrita conformidade com o RICARF.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 89/129.
Em 28/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 137), sendo-
me distribuído em 31/07/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Embora seja tempestivo e atenda aos pressupostos de admissibilidade, o presente
recurso deve ser conhecido apenas parcialmente.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 5.919,01, e da compensação indevida do imposto
de renda retido na fonte, no valor de R$ 13.155,43 (diferença entre o valor informado em DIRF e o
declarado: R$ 31.769,45 – R$ 18.614,02), apurados em sede de revisão da DAA/2009 apresentada,
cuja tributação ocorreu pelo regime de caixa, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido da aplicação do regime de competência e exclusão
dos juros moratórios na apuração do imposto devido sobre os rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente.
Quanto ao regime de tributação a ser aplicado, registra a peça recursal que o
Recorrente obteve provimento judicial no processo no 0004319-40.2010.403.6111, que tramita na
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.612 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721355/2011-76
5
2a Vara Federal de Marília/SP, garantindo-lhe o direito à aplicação do regime de competência na
apuração do imposto devido sobre os rendimentos recebidos nos autos do processo no
1419/2001, que tramitou na 2a Vara do Trabalho de Marília/SP.
Com efeito, apurada a concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito também está sendo objeto de apreciação pelo
judiciário, no processo judicial em curso na 2a Vara Federal de Marília/SP (fls. 90/129) – este CARF
está, por conseguinte, impedido de apreciar a demanda no particular.
Assim, no que tange ao regime de tributação a ser aplicado, não remanesce dúvida
acerca da identidade de matérias discutidas no âmbito judicial e nesta seara – situação, aliás,
confirmada pelo próprio Recorrente – implicando no reconhecimento da renúncia ao contencioso
administrativo e o não conhecimento do recurso neste ponto, cuja matéria (concomitância
versando sobre o mesmo objeto) já se encontra inclusive sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Portanto, não conheço do recurso em relação a aplicação do regime de
competência na apuração do imposto de renda devido sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, diante da concomitância apurada, importando na renúncia à discussão nesta
seara administrativa.
Não obstante, caberá à unidade de origem aplicar ao presente feito a decisão final
proferida na ação de repetição de indébito no 0004319-40.2010.403.611, que tramita na 2a Vara
Federal de Marília/SP, quando da liquidação do presente processo.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - dos juros moratórios incidentes sobre os
rendimentos recebidos:
No que se refere aos juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial,
onde geraram os rendimentos recebidos acumuladamente, entendo que a pretensão recursal
merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Indene de dúvida que os rendimentos recebidos originaram do processo trabalhista
no 1419/2001, que tramitou na 2a Vara do Trabalho de Marília/SP (fls. 12/25). E com base nas
peças processuais e cálculos apresentados, observo que na conta liquidação judicial (fls. 24/25)
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.612 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721355/2011-76
6
houve a incidência de juros moratórios na atualização/correção dos valores apurados no aludido
processo trabalhista.
Neste ponto, ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado
na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto também de observância obrigatória ao
CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a
ele correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância,
transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados
no julgado proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
– III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.612 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721355/2011-76
7
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Por fim, quanto ao pedido de intimação dos patronos constituídos acerca dos
andamentos processuais que se realizarem, sobretudo visando a oportunidade para realização de
sustentação oral, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pleito não encontra amparo no
Regimento Interno (RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do CARF na
internet, aliás, conforme determina o art. 102, § 1o, da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF), cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo
inclusive mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar
contido no art. 132, § 1o do Novo RICARF, efetuar sustentação oral, se assim entender.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do presente recurso, somente em
relação aos juros moratórios aplicados na conta liquidação judicial, e na parte conhecida DAR-LHE
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, excluindo-se da base de cálculo a parcela relativa aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 144
DF CARF MF
Original